Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. NÃO PARADA DO TRANSPORTE NA CIDADE CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa de transporte em que requer seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.
3. Consoante disposto no artigo 14 da Lei no 8.078/90, os fornecedores respondem objetivamente pelas falhas decorrentes de defeitos ou de vícios na prestação dos seus serviços. De acordo com o §3o do artigo supramencionado, o fornecedor se eximirá de responsabilidade, caso comprove culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso dos autos, a parte consumidora comprou passagem interestadual da cidade do Três Rios - RJ com destino à Brasília/DF, no entanto, o ônibus não realizou a parada na cidade originalmente contratada. Tal situação causou diversos transtornos para o passageiro, que teve que se deslocar de uber até outra cidade para chegar ao local pretendido.
5. Desse modo, resta configurada a falha na prestação de serviço, uma vez que incumbe à recorrente o dever de prestar os serviços nas condições anteriormente contratadas. Inexiste, pois, dúvida acerca dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados à parte recorrida, fato que extrapola o mero descumprimento contratual e eventual dissabor cotidiano, configurado, portanto, o dano moral.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dessa forma, adequado o valor estabelecido na sentença.
7. Diante do evidente prejuízo material (compra de outra passagem para o término da viagem), correta a fixação do dano material no valor comprovado nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja a exigibilidade resta suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/95.